Tribunal: TJES
Processo: 5004923-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SUPOSTO GOLPE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURO NÃO PROVIDO.

I – No
caso dos autos, o
agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado,
requisito essencial ao deferimento da liminar, nos termos do art. 300 do CPC,
i
n verbis: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A exordial não foi instruída com o contrato
teoricamente
firmado entre as partes e,
tampouco,

com provas acerca da impossibilidade de restituição dos supostos investimentos realizados pelo agravante.

II - N
ão tendo o
recorrente
colacionado provas de sua tese, forçoso o indeferimento da antecipação de tutela, ao menos neste momento processual,
notadamente porque as medidas pleitedas pelo agravante possuem caráter excepcional, dada suas consequências relativamente gravosas. Assim,
demandando
o processo
maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas
de bloqueio pretendidas.

I
II – Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004923-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENIZART FREIRE SIQUEIRA
AGRAVADO: MINER LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004923-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENIZART FREIRE SIQUEIRA

AGRAVADO:
MINER LTDA e OUTROS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

interposto por DENIZART FREIRE SIQUEIRA, eis que irresignado com a decisão que indeferiu a tutela antecipada na ação de origem.

Em suas razões, sustenta que restam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, eis que “o risco ao resultado útil do processo verifica-se no fato de os investimentos estarem em sérios riscos, verificado pela má administração, assim como, pelo escoamento do capital investido”; ao passo que, “a probabilidade do direito se vislumbra no envio dos comunicados e e-mails ao agravado e demais clientes, deixando clara a impossibilidade de restituição dos valores investidos pelo agravante que estão em sua posse”.

Compulsando os autos, verifico que, na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória por meio da qual a parte autora aduz que firmou contrato de prestação de serviços com a parte ré tendo por objeto a intermediação de aplicações financeiras em renda fixa e variável no mercado nacional. Sustenta, em apertada síntese, que lhe fora prometida rentabilidade expressiva, tendo sido o negócio firmado em virtude da reputação dos terceiro e quarto agravados, diretor das lojas RENNER e ex vice-presidente das lojas MARISA, respectivamente. Esclarece que diariamente lhe era disponibilizado resumo da rentabilidade de seus investimentos, bem como, que lhe fora dito que, embora não houvesse garantia de lucro, teria o contratante direito de encerrar sua conta a qualquer tempo, resgatando o valor investido.

Ocorre que, em 05/08/2019, o ora agravante teria sido surpreendido com a demora no envio do saldo diário, momento no qual recebeu a notícia de que as atividades das sociedades agravadas haviam sido encerradas e haveria a transferência dos valores investidos em até 15 (quinze) dias úteis. Porém, em 11/08/2019, recebeu um e-mail informando que havia perdido cerca de 75% (setenta e cinco por cento) do valor investido, sendo possível apenas o saque do restante. O prejuízo restou justificado como sendo em virtude de um ajuste com a CVM, sem maiores esclarecimentos.

Sendo assim, requereu liminarmente: i) sejam responsabilizados diretamente o administrador da MINER SCP, Sr. Gerado Alves, as empresas MINER LTDA e SCP MINTER LTDA e seus sócios Srs. Rene Antonio e Geraldo Alves e, assim, seja efetivado o bloqueio de tantos bens móveis e imóveis, limitados ao valor da causa; ii) seja efetivada a desconsideração da personalidade jurídica direta da MINER LTDA EPP, atingindo-se o patrimônio dos sócios; iii) seja procedida a desconsideração da personalidade jurídica inversa dos sócios da MINER LTDA EPP a fim de que seja alcançado o patrimônio pessoal destes nas empresas onde figuram como cotistas e; iv) sejam concedidas as medidas cautelares atípicas do item IV, nos moldes do art. 301 do CPC.

Examinando com cautela o caderno processual, entendo que deve ser mantida a decisão objurgada. E assim o digo, porque o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado,
requisito essencial ao deferimento da liminar, nos termos do art. 300 do CPC,
in verbis
: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A exordial não foi instruída com o contrato teoricamente firmado entre as partes e, tampouco, com provas acerca da impossibilidade de restituição dos supostos investimentos realizados pelo agravante.

Neste ponto, importante esclarecer que a sentença condenatória trazida à baila pelo recorrente não tem o condão de demonstrar os fatos alegados na ação primeva. Isso pois, a condenação em questão não diz respeito aos prejuízos aqui alegados e sim à prática de atividades no mercado financeiro sem a devida autorização e registro com sonegação de informações ou prestando estas falsamente aos investidores; decerto que sequer transitou em julgado.

Destarte, não tendo o agravante colacionado provas de sua tese, forçoso o indeferimento da antecipação de tutela, ao menos neste momento processual,
notadamente porque as medidas pleitedas pelo agravante possuem caráter excepcional, dada suas consequências relativamente gravosas. Assim,
demandando
o processo
maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas
de bloqueio pretendidas.

Isso posto, conheço do recurso e

nego
-lhe provimento

mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SUPOSTO GOLPE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – No
caso dos autos, o
agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado,
requisito essencial ao deferimento da liminar, nos termos do art. 300 do CPC,
i
n verbis: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A exordial não foi instruída com o contrato
teoricamente
firmado entre as partes e,
tampouco,

com provas acerca da impossibilidade de restituição dos supostos investimentos realizados pelo agravante.

II - N
ão tendo o
recorrente
colacionado provas de sua tese, forçoso o indeferimento da antecipação de tutela, ao menos neste momento processual,
notadamente porque as medidas pleitedas pelo agravante possuem caráter excepcional, dada suas consequências relativamente gravosas. Assim,
demandando
o processo
maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas
de bloqueio pretendidas.

I
II – Recurso conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.